Tribunal: TJSP
Processo: 1001471-57.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Alegação de falta de interesse processual por ausência de tentativa de solução extrajudicial não acolhida. Empréstimo consignado. Celebração pela autora não demonstrada. Dano moral. Inocorrência. Mero aborrecimento. Sentença de parcial provimento mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Alegação de falta de interesse processual por ausência de tentativa de solução extrajudicial não acolhida. Empréstimo consignado. Celebração pela autora não demonstrada. Dano moral. Inocorrência. Mero aborrecimento. Sentença de parcial provimento mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.